Tribunal: TJMT
Processo: 1003967-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003967-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), PAJE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 03.683.551/0001-95 (AGRAVANTE), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (AGRAVADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), IDECIO ANGELO LOCATELLI - CPF: 033.310.919-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003967-24.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS A EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO - REQUISITOS DO ART. 919 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 919, parágrafo 1o, do CPC/2015, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos, ou seja, a relevância dos fundamentos, a possibilidade de dano de difícil ou incerta reparação e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes
.

Ausente um dos requisitos, não é possível atribuir a medida extraordinária aos embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1003967-24.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: PAJÉ TRANSPORTE LTDA. – ME.

AGRAVADO:
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
.

Processo na origem: 1001003-04.2020.8.11.0094

Comarca de Tabaporã
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
PAJÉ TRANSPORTE LTDA. – ME
.

AÇÃO
: Embargos à Execução (Proc. n.o 1001003-04.2020.8.11.0094) que JUARES DOMINGOS DOS SANTOS move PAJÉ TRANSPORTE LTDA.– ME.

DECISÃO AGRAVADA
: recebeu os embargos à execução e deferiu o pedido de efeito suspensivo postulado pela parte exequente.

AGRAVO
:
PAJÉ TRANSPORTE LTDA. – ME
alega que a decisão é nula por ausência de fundamentação. Argumenta que não se fazem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, porque não basta a garantia do Juízo, mas há que se demonstrar também a probabilidade do direito e o perigo de dano. Aduz que não há a alegada litispendência entre a execução e a ação de busca e apreensão, porque os pedidos são distintos. Sustenta que há termo definido no contrato para a incidência multa, logo não há necessidade de constituição do devedor em mora. Argui que não houve prescrição pois o objeto da execução não é a cobrança de dívida constante de instrumento particular, mas sim a multa pelo tempo em que ficou privada de utilizar/locar o bem. Pondera que não houve a alegada quitação da dívida e que o documento apresentado foi elaborado unilateralmente pelo agravado e não é de conhecido da agravante. Por fim, ressalta que a multa contratualmente prevista é devida e não representa enriquecimento sem causa, logo não há por que reduzi-la. Pugna pelo provimento do recurso para indeferir o efeito suspensivo nos embargos à execução.

CONTRAMINUTA
(ID 84011465): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003967-24.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento de decisão que imprimiu efeito suspensivo aos embargos opostos por
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
na execução que lhe move
PAJÉ TRANSPORTE LTDA. – ME
.

A empresa agravante moveu contra o agravado ação de execução cujo objeto é a multa pelo descumprimento do “Instrumento Particular de Contrato de Venda e Compra com Reserva de Domínio”, por meio do qual o agravado adquiriu da agravante uma Pá carregadeira, porém não pagou pelo bem.

O agravado opôs embargos à execução alegando haver litispendência com a ação de busca e apreensão do mesmo bem, que ocorreu a prescrição para a cobrança do contrato e, no mérito, que a dívida já está quitada.

O agravado requereu a concessão de efeito suspensivo aos embargos, o que foi deferido pelo Juízo e constitui a decisão ora agravada.

As questões, como por exemplo a existência de litispendência, conexão e prescrição, existência ou não de agiotagem ou se houve o efetivo pagamento da dívida constituem questões alheias à decisão agravada.

Conforme o disposto no art. 919, parágrafo 1o, do CPC/2015, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos, ou seja, a relevância dos fundamentos, a possibilidade de o prosseguimento da execução causar ao executado dano de difícil ou incerta reparação e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – MÉRITO DO INCIDENTE – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1o, DO CPC/15 – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos à execução opostos pelo devedor não terão efeito suspensivo, apenas possível de ser deferido quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida, como expressamente prevê o artigo 919,
parágrafo 1o, do CPC/2015
.

Ausentes qualquer um desses elementos, por se tratar de pressupostos cumulativos, deve ser indeferido.

Recurso desprovido”. (N.U 1002313-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1o, CPC/2015 - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.

1
- A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, sendo NECESSÁRIO O PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS do art. 919, §1o, CPC/2015, a saber: relevância dos fundamentos dos embargos, possibilidade de o prosseguimento da execução manifestamente causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e prévia segurança do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente
.

2- Ausentes os requisitos legais, mormente no que se refere à garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente e à probabilidade do direito, deve-se indeferir o pedido de efeito suspensivo.

3. Recurso conhecido e provido.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.018446-3/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2020, publicação da súmula em 31/08/2020) (grifei)

No caso, há documentos que permitem concluir que houve um pagamento no valor do contrato o que revela a probabilidade do direito apontado pelo embargante de que a dívida já foi quitada.

O requisito referente à garantia também restou demonstrado porque a execução contra a qual se insurge o embargante se encontra garantida por penhora, nos termos da decisão proferida no ID. 45336291 dos autos da Execução n. 1000273-27.2019.8.11.0094.

No entanto, a regra exige a presença cumulativa dos requisitos, ou seja, a relevância dos fundamentos e a garantia do juízo. A presença isolada de parte dos requisitos não satisfaz o referido regramento.

Embora o devedor, aqui agravado, tenha alegado na origem que o prosseguimento da execução poderia lhe causar prejuízos, o certo é que o fez de forma genérica.

Portanto, ausente o risco de dano
de difícil ou incerta reparação não se faz possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução que, como anteriormente mencionado, constitui medida extraordinária que somente pode ser concedido na confluência dos requisitos previstos no art. 919 do CPC.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021